Tribunal: TJES
Processo: 0000833-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000833-49.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO FRANCA ROSA AGUIEIRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão e 35 dias-multa. A denúncia narra que o réu subtraiu 26 itens da loja Renner, avaliados em R$ 2.177,40, sendo flagrado por funcionários e detido fora do estabelecimento. A defesa postula a absolvição com fundamento no art. 17, do Código Penal, ao argumento de que o crime seria impossível em razão do monitoramento constante por câmeras de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de furto cometido em estabelecimento comercial com monitoramento eletrônico em tempo real configura crime impossível, nos termos do art. 17, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O monitoramento eletrônico por câmeras ou a presença de fiscais no interior do estabelecimento não torna impossível a configuração do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula 567, do STJ.
4. A jurisprudência do STJ entende que a vigilância apenas reduz a probabilidade de consumação do crime, mas não impede de forma absoluta sua ocorrência, diante da possibilidade de falha técnica, distração dos agentes de segurança ou agilidade do infrator.
5. No caso concreto, o réu conseguiu subtrair os bens e deixar o interior da loja com os objetos na posse, sendo detido apenas após o reconhecimento por funcionária do estabelecimento, o que afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio e evidencia a viabilidade da consumação do delito.
6. A consumação do furto se dá com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e sem que haja necessidade de posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme Súmula 582, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17 e 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 567; STJ, Súmula nº 582; STJ, REsp 1.385.621/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.841.452/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.407.778/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000833-49.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO FRANCA ROSA AGUIEIRAS

Advogado(s) do reclamante: ELISANGELA BELMOCK BEZERRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arlindo França Rosa Aguieiras
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, no id. 14209821.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

Revela o procedimento que serve de base à presente denúncia, que no dia 18/11/2024, por volta das 10h56, no bairro Paraíso, nesta cidade, o Denunciado furtou produtos da loja Renner, sendo 26 itens, que totalizam R$2.177,40 (dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), como demonstra o Boletim Unificado às fls. 08/12 e Auto de Apreensão à fl. 30.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, Tathiana Soares, supervisora da Renner, foi alertada por um dos fiscais da loja que o Denunciado estava apanhando diversas peças expostas da loja e colocando em uma sacola.

Em seguida, com a suspeita de que o homem tentaria sair sem pagar pela mercadoria, a supervisora orientou ao fiscal que continuasse o monitoramento enquanto ela foi até o exterior da loja para buscar auxílio de um dos seguranças do shopping. Contudo, quando já estava retornando, avistou o Denunciado saindo da loja com uma sacola grande com diversas mercadorias, sem pagar por elas, momento em que gritou dizendo “É ele! É ele!”.

Ato contínuo, o Denunciado jogou as mercadorias - 26 itens, que totalizam o valor de R$ 2.177,40 (dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos) - na escada rolante e correu em outra direção, mas foi alcançado e detido pelos seguranças, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia pela Polícia Militar.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções
do
artigo
155,
caput
,

d
o Código Penal
,
à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões
recursais

no id. 14209835
,
a defesa

pretende a reforma da
sentença,
a fim de que
o

réu seja absolvido nos termos do artigo 17, do Código Penal, ao fundamento de que o caso dos autos se trata de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio utilizado.

Pois bem. Feita essa breve síntese, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se merece acolhimento o pleito defensivo.

Inicialmente, no que diz respeito ao
crime impossível
, sabe-se que está previsto no artigo 17, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Nesse ponto, a ineficácia absoluta do meio se verifica quando os instrumentos utilizados para a conduta não são eficazes, em hipótese alguma, à produção do resultado pretendido.

De outro ângulo, a impropriedade absoluta do objeto diz respeito à hipótese em que a pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação delituosa não convém à consumação do delito.

Dessa forma, depreende-se que, quando se trata de crime impossível,
seja por ineficácia absoluta do meio, seja por impropriedade absoluta do objeto, a ação do agente é
inábil
à consumação do delito
.

Dito isso, no caso em apreciação, a defesa sustenta que os funcionários do estabelecimento comercial estavam monitorando o réu pelas câmeras de segurança em tempo real, de modo que não era possível a consumação do crime.

Todavia,
não verifico
in casu
hipótese de crime impossível. Explico.

Como sabido, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível
a configuração do crime de furto
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. SISTEMA DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...
]
Tese de julgamento: "1.
A existência de sistema de segurança ou vigilância eletrônica em estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto
. 2.
A alegação de ineficácia do meio empregado para o delito de furto tentado não exclui atipicidade quando há possibilidade de consumação do crime
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17.STJ, RESP n. 1.385.621/MG, Relator Ministro Rogerio Jurisprudência relevante citada: Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 696.810/SP, 27/5/2015Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em. 7/6/2022 (STJ; AREsp 2.909.719; Proc. 2025/0130975-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA N. 567/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 567, estabelece que a existência de sistema de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furto
. 4.
O sistema de vigilância reduz a possibilidade de consumação do furto, mas não impede a ação delitiva, pois nenhum sistema é infalível
. 5. No caso concreto,
a filmagem do recorrente durante a prática delituosa não caracteriza crime impossível, visto que houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo
. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. A existência de sistema de vigilância eletrônica Tese de julgamento:não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furtocometido no interior de estabelecimento comercial. Código Penal, artigos 17 e 155, Dispositivos relevantes citados: caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 567; STJ, RESP n. 1.385. 621/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 957.181/ES, Rel. Min. 27/05/2015Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AGRG no HC n. 908.827/SC, Rel. Min. Antonio SaldanhaPalheiro, Sexta Turma, julgado em. 24/06/2024 (STJ; AgRg-AREsp 2.841.452; Proc. 2025/0022395-5; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

“
[...]
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ
.
4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Nessa senda, conclui-se que, ainda que o sistema de monitoramento dificulte a ação delituosa, não assegura a impossibilidade da prática de crimes no local, de forma que, conforme pontuado nos supramencionados julgados, é plenamente possível que o agente consiga lograr êxito em burlar o sistema de monitoramento e consumar o crime patrimonial.

Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos não são suficientes para assegurar que o crime praticado pela apelante era impossível de ser praticado, muito pelo contrário, mesmo sendo monitorado por câmeras de segurança,
o acusado conseguiu sair da loja em posse dos objetos subtraídos, sendo detido já fora do estabelecimento comercial
, apenas por ter sido reconhecido por uma funcionária da loja.

Em outras palavras,
o fato d
o
acusad
o
ter sido detid
o
logo ao sair da loja em razão da rápida ação dos funcionários do local,
não implica em certeza de que era absolutamente impossível a prática delituosa
.

No mesmo sentido, a propósito, opinou a Procuradoria de Justiça em parecer id. 14481137,
in verbis
:

In casu, o acusado não foi impedido de agir pelas câmeras, tampouco estas impediram a consumação do furto. Ao contrário, ele chegou a sair da loja com os objetos subtraídos, apenas sendo detido posteriormente pelos seguranças. Não houve, portanto, qualquer obstáculo intransponível à prática do crime, de modo que não se pode cogitar a figura do crime impossível.

Outrossim, imperioso ressaltar que para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

A propósito, esse é o teor da Súmula 582, do STJ:

Súmula 582 do STJ
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Dito isso
,
considerando que o sistema de segurança da loja não impossibilita de forma absoluta a subtração da
res furtiva
pelo agente,
não se verifica no caso em apreciação a incidência do artigo 17, do Código Pena
l
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)